Tribunal: STF
Processo: HC 97253
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Sentença condenatória transitada em 
   julgado. Inadmissibilidade do writ. Impetrações antecedentes não 
   apreciadas pelo STJ. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão 
   de instância. Inviabilidade. Ordem concedida de ofício para 
   determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento 
   do habeas corpus lá impetrado.
O habeas corpus não pode ser 
   utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações 
   excepcionais em que se constate a ocorrência de manifesta 
   ilegalidade.
A análise direta pelo Supremo Tribunal Federal da 
   nulidade processual argüida pelo impetrante e não apreciada pela 
   Corte Superior configura indevida supressão de instância, o que 
   impõe o não conhecimento do writ.
Habeas corpus não conhecido, mas 
   concedida ordem de ofício para que o Superior Tribunal de Justiça 
   proceda ao julgamento do HC 102.493/DF impetrado naquela Corte.